Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA FILHA MENOR DE IDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ESTIPULADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/alimentante contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pela autora/alimentanda, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia em valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, e ao custeio de metade do material escolar, no início de cada ano letivo.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. A obrigação de assistência aos filhos menores é decorrente do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, nos termos do art. 1.703 do CC. O art. 1.694, § 1o, do CC prevê, por sua vez, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observado o binômio necessidade-possibilidade.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, devendo abranger despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura. No caso, revelam-se evidentes as necessidades da alimentanda (ora apelada), porquanto ser menor de idade, e, portanto, pessoa em condição de desenvolvimento, não possuindo renda própria nem condições de prover seu sustento.
5. Na espécie, incumbia ao alimentante, sobretudo por exercer atividade autônoma, demonstrar que não possui condições de arcar com os alimentos pleiteados, já que se revela extremamente difícil aos alimentandos comprovar e indicar precisamente a renda de pessoa com a qual não mais coabita, principalmente quando esta é variável. No entanto, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, notadamente, por ser pessoa saudável e em idade produtiva, capaz, portanto, de prover seu sustento e de seus filhos.
6. Note-se, ademais, que a quebra de sigilo bancário determinada na origem demonstrou a ocorrência de significativas movimentações financeiras em conta bancária de titularidade do genitor demandado, inclusive, com a existência de saldo em montante elevado, o que não condiz com a alegação de hipossuficiência econômica por ele ventilada.
7. Assim, diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar vigente exorbita a possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla as necessidades da alimentanda, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
8. Recurso conhecido e desprovido.